Tribunal: TJPA
Processo: 0015561-94.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015561-94.2014.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO LUIS DIAS DA SILVA, LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os réus Leonardo Luis Dias da Silva e Lucas Luis Dias Silva a pena de 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa, pelo cometimento do delito de roubo majorado
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia:

2.1.

Nulidade pelo reconhecimento fotográfico, por estar em dissonância com o art. 226 do CPP.

2.2.

Insuficiência de provas, em razão da negativa de autoria.

2.3

Reforma da pena-base, para que a mesma reste em seu mínimo legal.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 06 anos, que é determinado no art. 109, III, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 08 (oito) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso III e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA e LEONARDO LUIS DIAS DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso III e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 15 de setembro
de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0015561-94.2014.8.14.0006

COMARCA
DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA e LEONARDO LUIS DIAS DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os recorrentes
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA e LEONARDO LUIS DIAS DA SILVA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo delito tipificado no art.

157, § 2°, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo Majorado).

Consta da exordial acusatória que:

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação condenando o réu da forma acima transcrita.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) Insuficiência probatória; (iii) Reforma da Pena-Base.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal

e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 20/01/2015 (ID
18375734
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 22/03/2023, com a publicação da sentença condenatória (ID
18375755
), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ao delito de roubo majorado, de modo que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos para ambos os crimes, conforme o disposto no artigo109, incisos III, do CP.

Destaco que os agentes infratores eram menores de idade ao tempo do delito, contando ambos com 19 anos de idade, de modo que o prazo prescricional cai pela metade, conforme dicção do art. 115 do CPB. Assim, a prescrição da pretensão punitiva fica em 06 (seis) anos.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 08 (oito) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA e LEONARDO LUIS DIAS DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso III e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 15 de setembro de 2025.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 09/10/2025